Tribunal: TJSP
Processo: 2009937-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ASTREINTES - Fixação acertada - Cumprimento da obrigação e incidência da multa que depende apenas do réu - Montante que deve ser proporcional ao bem jurídico em disputa e razoável diante da questão em discussão, já prevendo limitação para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária - Prazo para cumprimento da obrigação que foi fixado em exíguas vinte e quatro horas, pelo que deve ser

Ementa:
ASTREINTES - Fixação acertada - Cumprimento da obrigação e incidência da multa que depende apenas do réu - Montante que deve ser proporcional ao bem jurídico em disputa e razoável diante da questão em discussão, já prevendo limitação para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária - Prazo para cumprimento da obrigação que foi fixado em exíguas vinte e quatro horas, pelo que deve ser ampliado para os cinco dias - Decisão reformada em parte - Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para dilatar o prazo para cumprimento para cinco dias, a contar da intimação da decisão proferida no pórtico do recurso.